Tribunal: TJMT
Processo: 1001716-53.2024.8.11.0024
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001716-53.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MANOEL DA COSTA CAMPOS - CPF: 240.618.161-87 (APELADO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Manoel da Costa Campos, servidor público, que pleiteia reparação por prejuízos decorrentes de movimentações irregulares e saldo irrisório em sua conta vinculada ao PASEP. A sentença condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.551,56, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, com fundamento em desfalques não justificados na conta e falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por ausência de intimação para especificação de provas e decisão de saneamento; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade por falhas na gestão de conta PASEP, inclusive em razão de supostos desfalques e omissão na prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando entender que os autos estão suficientemente instruídos, conforme autorizado pelos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC, especialmente quando a controvérsia for predominantemente de direito ou quando a prova documental for suficiente para a formação do convencimento.

4.

A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada porque o banco teve oportunidade de produzir provas, mas limitou-se a alegações genéricas, não demonstrando efetivo cerceamento de defesa.

5.

Conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
nas demandas relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, sobretudo quando a causa de pedir se refere a falhas na prestação do serviço bancário, como saques indevidos, desfalques e ausência de atualização de rendimentos.

6.

O banco, na condição de agente operador do fundo, responde objetivamente por eventuais falhas na gestão da conta, conforme preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração de falha do serviço e prejuízo ao consumidor.

7.

Diante da ausência de contraprova pelo réu e da consistência do laudo contábil apresentado pelo autor, presume-se verdadeira a alegação de prejuízo financeiro, sendo legítima a condenação ao ressarcimento do valor de R$ 27.551,56, conforme apurado tecnicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado do mérito é válido quando os autos estiverem suficientemente instruídos, não configurando cerceamento de defesa a ausência de prova pericial, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC.

2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ.

3.

A responsabilidade do Banco do Brasil, enquanto operador do PASEP, é objetiva, sendo cabível indenização por danos materiais quando demonstradas movimentações indevidas e omissão na prestação de contas, não elididas por contraprova eficaz.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pela 1ª Vara de Chapada dos Guimarães-MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada em seu desfavor por
MANOEL DA COSTA CAMPOS
.

A sentença recorrida (ID. 328686850) julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu, Banco do Brasil S.A., a pagar ao autor, Manoel da Costa Campos, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 27.551,56 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do laudo pericial que consolidou o montante (04/10/2024) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais de ID. 328686852, o Apelante requer, preliminarmente, a anulação da presente sentença em virtude da ausência de intimação para especificar prova, bem como ausência de decisão saneadora.

Sustenta que o Banco do Brasil atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União.

Alega que, com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP.

Aduz que não pode o Banco do Brasil, como mero operador do PASEP, suportar os efeitos da presente demanda, motivo pelo qual deverá ser declarada sua ilegitimidade, sendo a União Federal a possuidora de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta que o Banco do Brasil não está obrigado a ressarcir ou a sequer prestar contas pelo simples fato de ser incumbido de repassar os valores apontados pelo gestor aos beneficiários.

Afirma que os valores do PASEP ficam sob mera custódia do banco do brasil, sendo o resgate da respectiva importância realizado por correntistas e não-correntistas, através do número do PASEP do solicitante.

Ressalta que a condenação do Banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais não pode prevalecer. Isso porque não há qualquer prova de prejuízo financeiro suportado pela parte autora, seja a título de dano emergente, seja de lucro cessante.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, diante da ausência de fundamentos a amparar a procedência do pedido e diante da ausência de intimação para especificar provas.

Contrarrazões apresentadas em ID. 328686856.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside a verificar a responsabilidade do Banco do Brasil pelos supostos desfalques na conta PASEP do apelado, servidor público que alega ter encontrado saldo irrisório ao buscar o levantamento dos valores, incompatível com o tempo de serviço e as normas de regência do Fundo.

A preliminar de nulidade suscitada pelo Apelante, fundada na alegada imprescindibilidade de produção de prova pericial, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Além disso, o art. 371 do mesmo diploma processual garante ao magistrado a liberdade na apreciação da prova, desde que o faça com base na motivação adequada, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Por fim, o art. 355, inciso I, do CPC, permite o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

No caso, os autos foram adequadamente instruídos com extratos analíticos fornecidos pelo próprio banco e parecer técnico apresentado pela parte autora, elementos suficientes para elucidar a controvérsia. O Banco do Brasil, detentor do histórico completo das operações, teve oportunidade de trazer contraprova documental, como comprovantes de repasse, mas se limitou a alegações genéricas.

Dessa forma, a ausência de contraprova eficaz gera presunção relativa (juris tantum) de veracidade das alegações do autor, especialmente no que tange à ocorrência de desfalques e omissão na prestação de contas pela instituição financeira.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Em análise do caso em questão, no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, a referida matéria foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (...).

No caso em apreço, a causa de pedir da demanda refere-se diretamente à atuação do Banco do Brasil S.A. na qualidade de agente gestor da conta PASEP do autor, imputando-lhe falhas na administração dos valores, inclusive omissão na prestação de contas, desfalques e ausência de atualização dos rendimentos.

Logo, à luz do entendimento fixado no Tema 1.150 do STJ,
é inequívoca a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda
.

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.

O conjunto probatório carreado aos autos, composto por extratos analíticos fornecidos pelo banco e por laudo contábil apresentado pela parte autora, evidencia que houve movimentações atípicas e redução injustificada do saldo da conta vinculada ao PASEP, sem que tenha havido qualquer justificativa ou comprovação documental por parte do banco.

Como já salientado, o Banco do Brasil permaneceu inerte quanto à apresentação de documentos que poderiam elidir a pretensão autoral, assumindo o risco de ver reconhecida a falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade do Banco do Brasil, enquanto agente operador do fundo, é objetiva, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano sofrido pelo consumidor.

Quanto ao quantum indenizatório, o cálculo apresentado pelo autor utilizou índices oficiais de correção monetária para recompor o valor da moeda no tempo, expurgando os débitos indevidos. Não havendo demonstração técnica em contrário pelo Banco, que não apresentou planilha detalhada contrapondo os valores, deve prevalecer o montante de R$ 27.551,56 (vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) apurado no laudo que instrui a inicial (ID. 328684963).

Portanto, a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma irretocável, devendo ser mantida em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026